Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720634-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: SERGIO MARCOS MOTA WERNER, DORIS WERNER MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0712151-50.2021.8.07.0001, deferiu a antecipação da tutela e determinou à agravante que suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os débitos automáticos das parcelas dos consórcios de veículo e de imóvel nas contas dos demandantes, sob pena de multa diária. Elucida que a parte agravada ajuizou ação alegando que contratado consórcio imobiliário e ter sido surpreendida com consórcio de um veículo; que pretende o reconhecimento de que não houve contratação do consórcio e requereu liminarmente a suspensão dos descontos das parcelas. Esclarece que o juízo deferiu o pedido liminar e sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela, pois não há comprovação do que os autores, ora agravados, alegam. Sustenta, ainda, que o prazo para o cumprimento da determinação judicial é exíguo, e que o valor das astreintes impostas é desproporcional à obrigação objeto da lide. Aponta, ainda, que as astreintes foram estabelecidas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto e consequentemente enriquecimento sem causa dos agravados, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tece considerações quanto à possibilidade de redução da multa diária e colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pugna pelo conhecimento e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a fixação da multa por descumprimento. Preparo recolhido no ID 26757473. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 88925281 dos autos de origem): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por SERGIO MARCOS MOTA WERNER e DORIS WERNER MEDEIROS em desfavor de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que a instituição demandada suspenda liminarmente os débitos automáticos das parcelas dos referidos consórcios de veículo e de imóvel, nos valores atuais de R$ 1.279,22 e R$ 2.042,55 nas contas 00979-0; 1140-8 da agência Bancária 5160-0 dos demandantes, sob pena de multa. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que os autores demonstram indícios de que não houve a contratação dos contratos de consórcios, cujas prestações são descontadas em conta corrente, de modo que se divisa a presença da probabilidade do direito, máxime pelo conteúdo da ocorrência policial n. 32.274/2021. De outra parte, a mantença dos descontos em conta corrente na qual a parte recebe seu benefício de natureza alimentar pode causar dano de dificílima reparação. Deveras, de nada adiantaria sentença de procedência do pedido de condenação da ré ou de declaração de inexistência de relação jurídica advinda dos contratos impugnados se, durante todo o trâmite processual, a parte arcar com prestações de contratos questionados, evitando-se a reiteração de danos. Aliás, o equilíbrio dos litigantes seria malferido, caso o ordenamento jurídico não municiasse a parte consumidora de instrumentos eficazes e céleres tendentes a impedir atos que importem lesão irreparável ou de difícil reparação advindos dos litígios que envolvam o crédito. Assim, a hipótese do artigo 300 do Estatuto processual está evidenciada pelos transtornos causados pela cobrança de valores de contratos de consórcio que a parte nega ter celebrado. E mais, em caso de provar-se que a parte autora é devedora dos contratos questionado, a tutela liminar será revogada, enfatizando-se ainda que a parte autora, ainda que tenha celebrado o contrato, tem direito potestativo de resolver o contrato e suspender os pagamentos futuros, com repercussão no valor que pode receber no final do grupo. Por tais fundamentos, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré suspenda, no prazo de 5 dias, os débitos automáticos das parcelas dos referidos consórcios de veículo e de imóvel, nos valores atuais de R$ 1.279,22 e R$ 2.042,55 nas contas 00979-0; 1140-8 da agência Bancária 5160-0 dos demandantes, sob pena de multa diária no valor das respectivas prestações até o limite de R$ 200.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré seja intimada pessoalmente para cumprimento e citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a tramitação prioritária em razão da idade dos postulantes. Destaco que a relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. No presente caso, tenho que as peculiaridades do caso concreto, somadas aos documentos juntados nos autos principais, demonstram forte probabilidade de falha na prestação do serviço pela Agravante, por possível fraude perpetrada por terceiros. Inicialmente verifica-se que os autores, ora agravados, são pessoas idosas contando com 72 (setenta e dois) e 86 (oitenta e seis) anos de idade, e os contratos de consórcios descontados em sua conta corrente indicam terem sido assinados eletronicamente, o que, no senso comum, se afigura improvável, justamente porque idosos, em sua maioria, não lidam bem com novas tecnologias, mormente quando se trata de questões financeiras. Ademais, conforme bem ressaltou o juízo a quo, de nada adiantaria a sentença de procedência do pedido de condenação da ré ou de declaração de inexistência de relação jurídica advinda dos contratos impugnados se, durante todo o trâmite processual, a parte arcar com prestações de contratos questionados, evitando-se a reiteração de danos. Assim, tenho que consta dos autos de origem elementos suficientes a permitir a antecipação da tutela conforme deferido pelo Juízo a quo. Colaciono jurisprudência no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, indeferido o pedido para a suspensão de descontos na folha de pagamentos, devido à alegação de fraude. 2 - Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247474, 07260014820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Fixado o entendimento de que cabível a suspensão dos descontos, necessário esclarecer que a fixação das astreintes tem como objetivo compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao presente caso, pois considerando o valor arbitrado, no mesmo importe dos valores descontados na conta corrente dos agravados, tenho que atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa. Além disso, o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) também se mostra razoável, pois o valor total dos contratos discutidos é de R$ 326.390,00 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa reais), sendo R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e R$ 56.390,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e noventa reais) de cada consórcio. Portanto, não representa enriquecimento indevido dos agravados, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. As astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. A majoração da multa em dez vezes o valor originário, sem alguma peculiaridade específica que o justifique, é desproporcional, mormente porque fixada por dia de atraso, de modo que, quanto maior a desídia da parte destinatária da determinação judicial, maior será a consequência financeira da sua desobediência. Para que não gerem o enriquecimento sem causa, as astreintes devem ser limitadas, sendo que, no caso de determinação de liberação da hipoteca cedular, é razoável e proporcional estabelecer como teto o valor do imóvel objeto da hipoteca. (Acórdão 1344291, 07069317420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, em relação ao prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação judicial, tenho que também se afigura razoável, pois trata-se apenas de realizar comandos no sistema bancário para que iniba os descontos na conta corrente dos agravados, o que não apresenta nenhuma dificuldade de execução para a agravante. Tanto é assim que, nos autos de origem, a agravante demonstrou a possibilidade de cumprimento da ordem judicial por meio da petição de ID 93675983. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 12:26:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador